Tribunal: STF
Processo: HC 203919
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 623.054/PE), assim ementado (eDOC 8):



    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. OPERAÇÃO MAR ABERTO. SONEGAÇÃO FISCAL, LAVAGEM DE DINHEIRO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E USO DE DOCUMENTO FALSO. CABIMENTO DO RECURSO EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO MINSTERIAL PROVIDO EM PARTE APLICANDO MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL POSSIBILITANDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. Hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio em que a impetração sequer deveria ser conhecida segundo a atual orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício.



    2. A par da discussão sobre a ocorrência de revogação ou substituição da prisão preventiva, é possível constatar que o tema aqui deduzido não foi objeto de análise e debate no acórdão impugnado, circunstância que impede a manifestação desta Corte Superior sobre o tema, vedada a supressão de instância.



    3. O Ministério Público recorreu pretendendo o restabelecimento da prisão preventiva do paciente. A Corte Estadual, de forma fundamentada e destacando os diversos julgados anteriores que já haviam reafirmado a necessidade da custódia cautelar, julgou procedente o pleito ministerial, todavia entendeu ser possível e suficiente, nos termos do art. 282, § 5º, do Código de Processo Penal, a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão prevista no art. 319 do referido Código. Dessa forma que não há que se falar em constrangimento ilegal ou julgamento extra petita por se tratar de hipótese expressamente prevista em lei. Precedentes.



    4. Habeas corpus não conhecido.



    Busca-se, em suma, a nulidade do julgamento do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que converteu a prisão preventiva do paciente em domiciliar, tendo em vista o não cabimento do referido recurso para a hipótese aventada.



    Em 29.6.2021, indeferi a liminar e determinei a abertura de vista à PGR (eDOC 11).



    O Subprocurador-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus ou, ultrapassada a preliminar, pelo denegação da ordem (eDOC 13).



    Em petição de 9.11.2021 (eDOC 18), os impetrantes noticiaram que a Magistrada de origem extinguiu a punibilidade do paciente com relação ao crime fiscal, o que evidenciaria a desnecessidade de monitoração eletrônica.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 



    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    2.1. Depreende-se dos autos que o Magistrado de primeiro grau substituiu a prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar. Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, que foi parcialmente provido pelo Tribunal de origem para aplicar medidas cautelares diversas da prisão.



    A defesa sustenta o não cabimento do recurso “tendo em vista que não fora interposto contra decisão que revogou a prisão preventiva do paciente e sim contra decisão que o colocou em prisão domiciliar.”



    Alega que nos casos de substituição de prisão preventiva por domiciliar não cabe recurso em sentido estrito, ante o rol taxativo do art. 581 do CPP.



    Afirma que o TJPE, além de admitir recurso incabível, decidiu de maneira extra petita, uma vez que aplicou medidas cautelas diversas que não constavam no pedido analisado.



    2.2. Verifico que o Superior Tribunal de Justiça analisou o pleito defensivo nos seguintes termos (eDOC 8, p. 10-19):



    […]



    Ainda que superado o referido óbice, é admissível a interposição de recurso no caso de que aqui se trata, conforme lição de Eugênio Pacelli que assim comenta o inciso V do art. 581 do Código de Processo Penal, verbis:



    "Veremos, a seguir, algumas das hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, para decisões tipicamente interlocutórias. Não julgamos necessária a análise particularizada de cada caso, em razão do mais ou menos sentido unívoco de determinadas espécies.



    (...)



    V – que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante.”



    De se ver que a referência feita aqui apenas à fiança, seja à sua denegação, à sua concessão ou cassação, se explica apenas no contexto originário do CPP, cuja única forma de liberdade provisória então existente era aquela mediante o pagamento de fiança.



    Não temos qualquer receio em fazer incluir aí a decisão acerca do deferimento, do indeferimento ou da substituição de qualquer uma das medidas cautelares pessoais trazidas pela Lei nº 12.403/11, segundo o disposto no art. 319 e art. 320, CPP, além da liberdade provisória vinculada, tal como se acha disposto no atual parágrafo único do CPP.



    Naturalmente, em se tratando de decretação de prisão, nada impedira o manejo direto do habeas corpus, diante da previsão constitucional de tutela imediata do direito de locomoção. É o caso também da imposição de recolhimento domiciliar (art. 319, V, CPP), cuja medida implica grave restrição ao direito de locomoção." 



    (Pacelli, Eugênio - Curso de Processo Penal / Eugênio Pacelli. – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2020.)



    […]



    No tocante à alegação de que "julgado de maneira extra petita, sem que houvesse para tanto respectivo pleito do Parquet na irresignação interposta" não assiste razão ao impetrante, pois nos termos do art. 282 e 319 do Código de Processo Penal, é lícito ao julgador ao substituir a prisão preventiva impor a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.



    No ponto, ao dar provimento ao recurso ministerial, no que interessa, disse o acórdão atacado:



    "DA ANÁLISE DO PEDIDO RECURSAL 



    56- É dentro desse contexto que a representante do Ministério Público requer o provimento deste Recurso para reformar a decisão guerreada, revogando-se a decisão liberatória indevidamente concedida e determinando a expedição de mandado de prisão preventiva em desfavor de José Pinteiro da Costa Neto e Rômulo Robérico Tavares Ramos, além de, subsidiariamente, caso este Tribunal não acate o pedido de reforma da decisão atacada, que seja revogada a medida cautelar diversa da prisão que permitiu o deslocamento do recorrido José Pinteiro às suas empresas. Observe-se, em resumo, as razões do recorrente (fis. 05/20):



    "Veja-se que as prisões preventivas dos requerentes advieram de provas obtidas em conseqüência dos trabalhos da "Operação Mar Aberto", como meio de assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal, além de resguardar a investigação criminal, tendo em vista os fortes indícios dos requerentes na composição da organização criminosa, instituída com o objetivo de obter indiretamente vantagem financeira mediante a prática de lavagem de dinheiro, além do uso do documento falso.



    De acordo com as investigações, a organização criminosa em questão atuava lavando dinheiro proveniente de crime de sonegação fiscal, pois muitas das empresas envolvidas no esquema criminoso, seriam, na realidade, empresa de "fachadas", as quais teriam sido constituídas unicamente com o fim de esconder os verdadeiros administradores, ou seja, o sofisticado esquema era voltado ao enriquecimento ilícito dos envolvidos às custas do Estado.



    Nas investigações realizadas, constatou-se que as pessoas físicas e jurídicas investigadas movimentavam quantidades consideráveis de dinheiro, em que pese algumas delas não possuírem sequer renda condizente com estas, cuja origem ainda é obscura.



    Averiguou-se que as pessoas jurídicas envolvidas não reportaram à Fazenda Estadual movimentação financeira, o que leva a crer que tais empresas estariam inativas ou com cadastro suspenso. Entretanto, apesar disso, uma grande quantidade de dinheiro aportou nestas pessoas jurídicas, além deque, muitas delas, sequer possuem endereço ou ponto de funcionamento real.



    Neste contexto, ainda houve a utilização de artifícios voltados a dificultar a identificação da origem e titularidade do dinheiro dissimulado.



    Diante de tudo o que consta nos autos, sobretudo pelas provas resultantes da quebra do sigilo fiscal e bancário, conclui-se, portanto, que há prova da materialidade dos delitos tipificados na exordial acusatória, bem como indícios suficientes de autoria. Tanto é assim que a denúncia ofertada pelo Parquet foi devidamente recebida pelo Juízo.



    O art. 312 exige, ainda, como pressuposto da decretação da prisão preventiva, a existência do pericuium libertatis, representado pela comprovação do risco efetivo que o agente causa à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 



    Do mesmo modo, resta devidamente demonstrada a existência do pericuium libertatis, em razão da gravidade concreta das condutas praticadas, bem como da possibilidade de reiteração delitiva e até mesmo para dificultar a colheita de provas, sendo, portanto, a prisão preventiva medida necessária à garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução processual.



    Os fatos imputados aos acusados são concretamente graves, e não só porque se encontraram classificados em figuras típicas das leis penais que cominam penas elevadas; as condutas apuradas ostentam lesividade social ímpar. Em especial quando se tratam dos recorridos, com uma periculosidade mais elevada que os demais da organização criminosa. O JOSÉ PINTEIRO DA COSTANETO foi idealizador e constituidor da organização criminosa e da lavagem de dinheiro, além de ser o responsável pela sonegação fiscal. Por outro lado, o RÔMULO ROBÉRICO TAVARES RAMOS era seu "testa de ferro", além de aderir à conduta do seu patrão na organização criminosa e lavagem de dinheiro, movimentando vultosa quantia de dinheiro, também cometeu crime de uso de documento falso. Em outras palavras, ambos acusados estavam dispostos a conseguir seus objetivos a qualquer custo.



    Veja-se que, ao que tudo indica, se está diante de uma organização criminosa bem estruturada e caracterizada pela divisão informal das tarefas. Ademais, os atos supostamente praticados afetam toda a coletividade.



    Os danos causados à sociedade são enormes, considerando a magnitude da movimentação financeira das empresas investigadas e que o crime de lavagem de dinheiro propicia a continuidade da prática dos mais variados delitos, uma vez que sem a reciclagem do produto não tem como o crime prosperar.



    Os delitos dessa natureza, embora pareçam sutis e de pouca gravidade, posto que praticados sem violência, possuem efeitos devastadores sobre a sociedade, pois o Estado depende dos recursos provenientes dos tributos para prestar os serviços essenciais à população tão carente.



    Salta aos olhos a gravidade concreta dos fatos imputados aos acusados, os quais, sem qualquer cerimônia, estenderam as práticas delituosas por um período considerável.



    Ao lado da gravidade concreta, tem-se a possibilidade de reiteração delitiva que se fundamenta justamente pela complexidade da estrutura da organização criminosa que foi montada pelos acusados, o que dificulta até mesmo a produção de todas as provas necessárias para a instrução criminal.



    Como bem apontou o MM Juízo de primeiro grau em decisão anteriores, 'com base em tudo o que foi apurado até o presente momento, os investigados agem com habitualidade criminosa e reiteração delitiva'.



    Muito embora tenha sido concluído o inquérito policial que subsidiou a denúncia e tenha ocorrido o recebimento desta, o processo ainda está na fase inicial da instrução criminal.



    Assim, o fato de o inquérito policial ter sido concluído e as medidas assecuratórias terem cumprido a finalidade a que se destinaram não descaracteriza o pericuium in libertatis, sobretudo considerando que ainda há um longo caminho de provas a percorrer, podendo, inclusive, não ter sido esgotadas as quantias milionárias sonegadas e ocultadas, nem totalmente devolvidas aos cofres públicos, além da possibilidade de os acusados quererem camuflar ainda mais os seus crimes.



    Portanto, o modus operandi, a gravidade concreta e a elevada reprovabilidade das condutas praticadas e a facilidade de dissimulação do proveito do crime recomendam a manutenção da prisão preventiva, como meio de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.



    Nesse contexto, a Corte Suprema considera a avaliação da gravidade concreta dos delitos, de excepcional repercussão danosa ao meio social:



    (...)



    O STJ também tem admitido a prisão cautelar para garantia da ordem pública, considerando o peculiar modo de atuação do esquema criminoso organizado e a necessidade de interromper a reiteração na prática de delitos. A Corte Superior também considera a avaliação da gravidade concreta dos delitos, de excepcional repercussão danosa ao meio social. 



    Todo o contexto fático já explanado demonstra um risco atual e iminente à garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva dos recorridos.



    Por fim, preceitua o artigo 282, caput e seus dois incisos, do CPP, que as medidas cautelares deverão observar a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal, bem como a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.



    No caso concreto, o binômio necessidade e adequação se mostram presentes.



    A necessidade da prisão cautelar evidencia-se na medida em que, reiterando os argumentos já expostos, caso os recorridos sejam colocados em liberdade, representarão risco à ordem social e à instrução criminal. Isso porque, conforme bem afirmado acima, a periculosidade dos agentes e gravidade dos fatos, possibilitam a reiteração da conduta e a interferência na instrução criminal.



    Nitidamente, os recorridos fora do cárcere poderão interferir a colheita de provas e reiterar as condutas, comandando a organização criminosa.



    A adequação encontra-se resguardada pelo fato que, por mais que a medida cautelar pessoal de prisão não teria o resultado prático de impedir os recorridos de prejudicar a persecução criminal e ocultar ainda mais as provas, haja vista a habitualidade da organização criminosa em esconder quantias de dinheiro por trás de interesses pessoais físicas e jurídicas.



    O i. Juízo podendo que existem no sistema jurídico brasileiro mecanismos legais para controle de atividades do denunciados, razão pela qual podem ser aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão.



    A bem da verdade, os recorridos, mesmo com diversas fiscalizações dos Auditores da Fazenda e com inúmeras execuções fiscais contra as empresas do grupo, continuaram a praticar as diversas condutas ilícitas apontadas na exordial acusatória.



    Modernamente o Direito Penal, superando o paradigma liberal individualista, tem se voltado também para os efeitos patrimoniais do fato criminosos, de forma a contraestimular condutas que visam o ganho econômico espúrio.



    Portanto, nota-se a incompatibilidade das demais medidas restritivas pessoais diversas da prisão, incapazes de fazer cessar as condutas dos recorridos em detrimento da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.



    Pois bem, diante de todos esses fatos, sustenta esta Promotoria de Justiça que estão presentes todos os requisitos, pressupostos e condições que autorizam a segregação cautelar, de modo a exigir revogação da decisão de fis. 3948/3952, restabelecendo a prisão preventiva dos recorridos.



    Permitir que os recorridos aguardassem em liberdade o julgamento é assumir o risco de ver novamente maculada a ordem pública, mesmo com as condições impostas pelo Juízo.



    No mais, é importante apontar que as medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo Juízo de piso são incompatíveis.



    O julgador a quo, sem qualquer fundamentação para tanto, substituiu a prisão preventiva de JOSÉ PINTEIRO DA COSTA NETO pela domiciliar, acrescentando outras medidas.



    Ao disciplinar a prisão domiciliar no Brasil, o legislador previu, no art. 318, do Código de Processo Penal, as hipóteses autorizativa viabilizadora de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, se e quando se tratar de agente, considerada as hipóteses elencadas em rol taxativo: a) maior de 80 (oitenta) anos; b) extremamente debilitado por motivo de doença graves; c)imprescindível aos cuidados de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência gestante; d) gestante; e) mulher com filho até 12 (doze) anos de idade incompletos; f) homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho até 12 (doze) anos incompletos.



    No caso dos autos, não se vislumbra nenhuma das circunstâncias autorizadoras para tal medida, ou caso exista, não foi apresentada e fundamentada pelo MM Juízo.



    Sendo assim, diante da inviabilidade da medida, é necessário impor ao recorrente JOSÉ PINTEIRO DA COSTA NETO o seu Imediato retorno ao cárcere, somado ao fato de presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, como bem já explanado.



    No mais, o Julgador estabeleceu ao recorrente JOSÉ PINTEIRO DA COSTANETO que "eventual deslocamento ao escritório de suas empresas, para tratar de assuntos alusivos à gerência de seus negócios, inclusive temas trabalhistas, deverá ser precedido de requerimento, com a necessária autorização Judicial, sem a qual será considerado o descumprimento", além de "o horário de deslocamento ao escritório de suas empresas será determinado pelo Juízo, de acordo com a necessidade devidamente Justificada em cada pedido".



    Vale enfatizar, Douto Tribunal, que o recorrente foi denunciado por crimes graves desenvolvidos continuamente no âmbito de suas atividades profissionais e empresariais, originando uma quantidade significativa de movimentação de valores. A atividade ilícita organizada comandada pelo recorrente buscou maximizar lucros, utilizando métodos ilícitos e violentos para a consecução dos seus objetivos dentro do âmbito empresarial.



    Com efeito, considerando que o enfrentamento ao crime organizado não prescinde do ataque primário ao patrimônio da organização e às suas fontes de custeio, a imposição da medida cautelar diversa da prisão de possibilitar o recorrente de eventual deslocamento ao escritório de suas empresas, diga-se são inúmeras, é possibilitar a continuidade das ações do grupo.



    É preciso assinalar, nesse ponto, que o afastamento do recorrente de suas atividades retira, por si só, a potencial capacidade de lesão à ordem pública, especialmente quando suas funções estão intimamente ligadas aos crimes por ele praticados.



    Somado a isso, ainda é necessário destacar a repercussão social do crime, a gravidade e periculosidade do recorrente, que sem qualquer cerimônia, mesmo com as inúmeras ações de execução fiscal continuou praticando os crimes narrados na denúncia, por meio de interpostas pessoas físicas e Jurídicas.



    Ora, nesse momento processual, em que o recorrente deveria, na verdade, ter continuado com sua liberdade segregada, diante de tudo o que fora exposto, possibilitar o recorrente a deslocar-se às suas empresas é negar uma resposta imediata à sociedade e fomentar a prática de condutas como estas, cuja impressão é que o crime compensa.



    Sendo assim, caso não seja acatado o pedido de revogada da decisão iiberatória dos recorridos (fis. 3948/3952), é de tamanha importância, a fim de garantir a ordem pública, econômica, aplicação da lei penal e instrução criminal, que, ao menos, seja revogada a medida cautelar de 'eventual deslocamento ao escritório de suas empresas, para tratar de assuntos alusivos à gerência de seus negócios, inclusive temas trabalhistas, deverá ser precedido de requerimento, com a necessária autorização judicial, sem a qual será considerado o descumprimento'.



    Mesmo porque. Nobres Desembargadores, o Juízo a quo já permitiu, em decisão posterior, o deslocamento do recorrente JOSÉ PINTEIRO DA COSTANETO às sedes de suas empresas, duas vezes na semana, no horário das 10às 17 horas.



    Ante o exposto, o Ministério Público requer confiante seja dado provimento ao recurso para reformar a respeitável decisão guerreada, revogando-se a decisão liberatória indevidamente concedida e determinando a expedição demandado de prisão em desfavor de JOSÉ PINTEIRO DA COSTA NETO e RÔMULO ROBÉRICO TAVARES RAMOS.



    Subsidiariamente, caso esse Egrégio Tribunal não acate o pedido de revogação da decisão de fis. 3948/3962, que seja revoga a medida cautelar diversa da prisão que permitiu o deslocamento do recorrente às suas empresas."



    57 - Consequentemente, levando em consideração as circunstâncias do caso concreto acima expostas, forçoso é concluir que razão assiste ao Ministério Público ao afirmar que o juízo de origem, ao revogar a prisão preventiva dos recorridos e depois afastar as principais medidas cautelares substitutivas, desprezou todo o contexto da organização criminosa e todas as decisões antes proferidas, inclusive por esta 4ªCâmara Criminal e pelos tribunais superiores.



    58 - No caso, por todos os elementos constantes dos autos e ora analisados, tenho que as razões do recurso ministerial são plausíveis, pois a permanência dos recorridos em absoluta liberdade e ainda na administração das empresas evidencia o risco concreto de que as operações ilícitas, que se demonstraram habituais e cometidas mediante sofisticado esquema, possam continuar sendo realizadas e dificultem ainda mais a instrução criminal que, segundo o JudWin. sequer teve início, visto que os autos contam com 19 (dezenove) volumes e vários pedidos formulados pelos acusados nas respostas à acusação e em outras petições, os quais ainda estão pendentes de análise, incluindo requerimento de restituição de bens feito pelo acusado José Pinteiro da Costa Neto, isso de acordo com despacho proferido no dia 21/07/2020.



    59 - Ressalte-se que o crime de organização criminosa, assim como o de lavagem de dinheiro, é permanente, protraindo-se no tempo enquanto perdurar a conduta, o que dá ensejo à aplicação contemporânea de medidas cautelares restritivas de locomoção aos recorridos, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores, como se verifica neste acórdão:



    […]



    60- Em conseqüência, tenho que merece reforma a decisão recorrida que revogou as prisões dos recorridos.



    61- Contudo, apesar da alta reprovabilidade das condutas atribuídas aos recorridos na denúncia formulada pelo Ministério Público, penso que - em face da atual crise sanitária que a sociedade enfrenta, não sendo a hipótese de recente prisão em flagrante, além de que não se cuida de pessoas que cumprem pena definitivamente - para os recorridos a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva previstas no art. 319 do CPP são suficientes e servem, neste momento processual, para restabelecer ou garantir a ordem pública, além de assegurar a higidez da instrução criminal e a aplicação da lei penal, porém mais restritivas que as atualmente em vigor.



    Nesse sentido, veja-se:



    […]



    62 - Com relação às medidas cautelares específicas, são elas disciplinadas no Título IX do Livro I do Código de Processo Penal, devendo ser aplicadas de acordo com os parâmetros estabelecidos no seu art. 282, que assim dispõe:



    "Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:



    I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;



    II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado."



    63 - No caso, como dito acima, é necessário assegurar que as atividades desenvolvidas por anos pela organização sejam interrompidas ou ao menos reduzidas expressivamente. Como essas atividades ocorriam no exercício da atividade empresarial dos recorridos, tem-se que, dentre outras medidas, o recolhimento domiciliar noturno e o afastamento de José Pinteiro da Costa Neto da administração das empresas envolvidas (art. 319, incisos V e VI, do CPP), reduzem potencialmente o risco à ordem pública ante a natureza dos fatos narrados na denúncia.



    64 - A propósito, transcrevo o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:



    "AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR – EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE INFRAÇÃO PENAL QUE ENVOLVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA - ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO CENÁRIOFÁTICOPROCESSUAL - DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA - SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS - SUFICIÊNCIA - INSURGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDA. 1 - Conforme entendimento consolidado neste Supremo Tribunal Federal, a restrição ao direito ambulatório é medida excepcional, nos termos do art. 5º, LXI, da Constituição Federal, devendo ser adotada em sede cautelar apenas pelo período necessário às estritas finalidades elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, sob pena de se subverter em indevido cumprimento antecipado de pena. (...) 4 - Todavia, a liberdade incondicionada do agravante não se mostra a providência mais adequada ao panorama processual identificado nos autos do INQ 4.720, revelando-se possível a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão como forma de se acautelar não só a ordem pública, mas também a instrução criminal que se aproxima, nos termos do art. 282, § 5º, do Código de Processo Penal. 5 – Agravo regimental parcialmente provido para substituir a prisão preventiva decretada em desfavor de Márcio Henrique Junqueira Pereira pelas medidas cautelares pessoais previstas no art. 319, III, IV e V, do Código de Processo Penal, consistentes na: a) proibição de manter contato com as testemunhas arroladas pela acusação nas denúncias ofertadas nos autos dos INQ 3.989 e4.720, bem como com os demais codenunciados; b) proibição de ausentar-se desta Capital Federal, onde o acusado tem domicílio; e c) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, com controle via monitoramento eletrônico." (STF - AgR na Pet 7632/DF - 22 Turma - Rei. Min. Edson Fachin – Julg. 06/11/2018).



    65 - Por todo o exposto, estas são as medidas cautelares cuja imposição aos recorridos entendo fazer-se necessária no lugar da prisão preventiva:



    - JOSÉ PINTEIRO DA COSTA NETO:



    a) Recolhimento domiciliar noturno, das 18:00 às 06:00 horas, só podendo se ausentar de sua residência, nesse horário, com autorização judicial, mediante prévia comunicação e devida justificação nos casos de necessária urgência (art. 319, V, do CPP);



    b) Proibição de ingressar nas dependências das empresas citadas na denúncia, devendo ficar afastado da sua administração (art. 329, II e VI, do CPP);



    c) Proibição de manter contato com as testemunhas e os demais acusados, com exceção dos seus familiares Andréa Bandeira de Melo Pinteiro, José Pinteiro da Costa Júnior, Victória Bandeira de Melo Pinteiro, Aníbal Teixeira Vieira Pinteiro e Adriana Vieira Bandeira de Melo (art. 319, III, do CPP);



    d) Proibição de ausentar-se da Comarca, salvo com autorização judicial, mediante prévia comunicação e devida justificação nos casos de necessária urgência (art. 319, IV, do CPP);



    e) Monitoração eletrônica, com uso de tornozeleira (art. 319, IX, do CP e) Monitoração eletrônica, com uso de tornozeleira (art. 319, IX, do CPP).



    (...)



    Assim sendo, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL à insurgência recursal para fixar aos recorridos as medidas cautelares especificadas no item 65 deste voto, sem prejuízo das outras medidas restritivas já tomadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena do restabelecimento da cautela mais extremada (as prisões dos recorridos), se violadas estas medidas alternativas ou se sobrevier situação que configure sua exig